Tribunal: CARF
Processo: 10880.995326/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995326/2012-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.447 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Recorrente
SPORT PROMOTION SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade
competente proceda conforme disposto no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 02-64.981 da 2a Turma da DRJ/BHE:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 41084376 emitido eletronicamente em 05/12/2012, referente
ao PER/DCOMP no 00132.02290.230112.1.3.04-3016.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995326/2012-46
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.447 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995326/2012-46

A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida com
o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP com
crédito de COFINS, Código de Receita 2172, decorrente de recolhimento com Darf
efetuado em 20/12/2010, no valor de R$41.972,36.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 17/12/2012, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 09/01/2013, alegando que a decisão proferida pela
autoridade administrativa não se ateve a todos os elementos do crédito apurado, como se
comprova pela juntada das notas fiscais do período em questão e o relatório de apuração
dos tributos.
Pelo exposto, deve ser julgada procedente a manifestação de inconformidade, com o fim
de homologar a compensação declarada.
A DRJ, em sessão de 31 de março de 2015, proferiu sentença, pela improcedência
da manifestação de inconformidade protocolada, cuja ementa segue abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/11/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de crédito
líquido e certo.
Como fundamentação da ementa acima transcrita, a DRJ manifestou o
entendimento que a juntada de cópias de notas fiscais e de relatórios desprovido de qualquer
caráter oficial e o mesmo não aponte objetivamente o erro incorrido no levantamento do tributo
apurado originalmente na DCTF e Dacon ativos nos sistemas de processamento de dados da
RFB, não é capaz de evidenciar a existência de pagamento indevido ou a maior no período
considerado e conferir a necessária certeza e liquidez ao crédito postulado.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.447 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995326/2012-46

Neste sentido, aproveita para esclarecer que a apresentação de provas idôneas para
comprovação dos fatos alegado cabe ao contribuinte, trecho esse o qual transcrevo abaixo:
Em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o contribuinte que
toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, quer por pedido
de restituição ou ressarcimento, quer por compensação, em ambos os casos mediante a
apresentação do PER/DCOMP, de tal sorte que, se a Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) resistir à pretensão do interessado, indeferindo o pedido ou não
homologando a compensação, incumbirá a ele – o contribuinte –, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve ser líquido e certo
(art. 170 do CTN), conclui-se que deve a RFB não homologar a compensação se ficar
configurada a falta de certeza e liquidez, notadamente com base em informações
prestadas pelo contribuinte em declarações ou demonstrativos por ele entregues. Esse
entendimento aplica-se também à restituição.
Se o Darf indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um tributo declarado
pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de
não homologar a compensação está correta. Assim, para modificar o fundamento desse
ato administrativo, cabe ao recorrente demonstrar erro no valor declarado ou nos
cálculos efetuados pela RFB. Se não o fizer, o motivo do indeferimento permanece.
Deste modo, em tais condições não é possível que seja acolhida a tese do
contribuinte.
Em 30 de março de 2016, o contribuinte protocolou recurvo voluntário,
requerendo a procedência da sua manifestação de inconformidade, assim como requer a remessa
dos presentes autos a instancia superior para análise.
O contribuinte alega que a “C. Turma Julgadora da Secretara da Receita Federal
em Belo Horizonte, não se ateve sequer a documentação juntada pela ora Recorrente, posto que
não foram somente “copias de notas fiscais” ou mesmo “relatório desprovido de qualquer
caráter oficial””. Mas, que na verdade foram juntados documentos oficiais do contribuinte,
como extrato dos seus livros fiscais obrigatórios, DCTF ́s e cópia de notas fiscais emitidas pelo
sistema eletrônico oficial, denominada de “nota paulista”, a qual se presta para dar legitimidade e
licitude as suas pretensões.
E que diante disso informações que possam estar conflitantes em um documento
fiscal, não necessariamente justificam a inexistência do crédito, o que se constitui pela
informação lícita e correta prestada pelo agente.
Argumenta também que há outros elementos que se apresentam de forma regular
e consubstanciada com a documentação, está idônea, e não há nenhum ato que desqualifique a
contabilidade da empresa.
É o relatório.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.447 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995326/2012-46

Voto
Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Mérito
No que concerne ao mérito, o contribuinte alega que a “Turma Julgadora da
Secretara da Receita Federal em Belo Horizonte, não se ateve sequer a documentação juntada
pela ora Recorrente, posto que não foram somente “copias de notas fiscais” ou mesmo
“relatório desprovido de qualquer caráter oficial””.
Entretanto, o contribuinte alega que na verdade foram juntados documentos
oficiais do contribuinte, como extrato dos seus livros fiscais obrigatórios, DCTF ́s e cópia de
notas fiscais emitidas pelo sistema eletrônico oficial, denominada de “nota paulista”, a qual se
presta para dar legitimidade e licitude as suas pretensões.
A DRJ/BHE argumentou em seu acórdão, na fls. 4 que:
A simples juntada de cópias de notas fiscais e de relatório desprovido de qualquer
caráter oficial, sem que se aponte objetivamente o erro ocorrido no levantamento do
tributo apurado originalmente na DCTF e Dacon ativos nos sistemas de processamento
de dados da RFB, não é capaz de evidenciar a existência de pagamento indevido ou a
maior no período considerado e conferir a necessária certeza e liquidez ao crédito
postulado.
Nestas condições, não há como acolher a tese do manifestante, ficando mantido, em
todos os seus termos, o Despacho Decisório contestado, que encontra respaldo em
informação prestada pelo próprio contribuinte em documento oficial.
Todavia, o que se busca no Processo Administrativo Fiscal é a verdade material,
devendo ser analisadas todas as provas e fatos trazidos pelo sujeito passivo, ainda que
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.447 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995326/2012-46

desfavoráveis à Fazenda Pública, desde que sejam provas lícitas. O princípio da livre convicção
do julgador está previsto no ordenamento jurídico-tributário, não podendo se omitir sobre um
fato concreto.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, em seu livro Curso de Direito
Administrativo, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes demonstrem
no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com prescindência do que
os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge Escola. Nada
importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
veracidade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que
haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre
buscar a verdade substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles, no livro Direito Administrativo Brasileiro,
ratifica o pensamento de Bandeira de Mello:
O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova, autoriza a
administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade julgadora ou processante
tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade
material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos processos judiciais o Juiz
deve cingir-se às provas indicadas no devido tempo pelas partes, no processo
administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até o julgamento final,
conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de
fatos supervenientes que comprovem as alegações em tela. (MEIRELLES, 2011, p. 581)
Cabe lembrar que não se esgota a responsabilidade do contribuinte em provar as
informações prestadas, bem como a existência do crédito em questão, visto que o próprio Parecer
Normativo supracitado, já explicita que este documento será validado desde que as informação
retificadas não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais
como DIPJ e Dacon.
Deste modo, de acordo com o Código de Processo Cívil (CPC), em seu art. 373,
inciso I, cabe ao autor, o ônus da prova, devendo este apresentar documentos hábeis, que sejam
suficientes para comprovação de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)(grifamos)
Assim, partindo-se da premissa do fúmus bôni iúris, o contribuinte demonstrou
que há indícios de haver um direito existente em questão, onde o erro formal não deveria se
sobressair sobre a verdade material.
O contribuinte juntou, na Manifestação de Inconformidade, documentos fiscais e
contábeis para comprovar o direito creditório, mas foi recusada a devida análise, tendo em vista
que houve entendimento que a juntada de cópias de notas fiscais e de relatórios desprovido de
qualquer caráter oficial e o mesmo não aponte objetivamente o erro incorrido no levantamento
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.447 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.995326/2012-46

do tributo apurado originalmente na DCTF e Dacon ativos nos sistemas de processamento de
dados da RFB, não é capaz de evidenciar a existência de pagamento indevido.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade competente da unidade fiscal de origem proceda da seguinte forma:
1) Verifique se as informações existentes em DCTF retificadora, são condizentes
com a DIPJ apresentada e as demais informações fiscais apresentadas à
Receita Federal.
2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que julgar relevantes,
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados,
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para prosseguimento
do julgamento.

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital